Tribunal: TJSP
Processo: 2264627-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Agravo de instrumento – liquidação de sentença condenatória em processo de responsabilização por ato de improbidade administrativa – execução exclusivamente direcionada à recomposição do patrimônio público – ilegitimidade executória de sociedade empresária pretensamente prejudicada – interesse patrimonial privado mobilizável por via instrumental autônoma - exclusão subjetiva - interlocutória

Ementa:
Agravo de instrumento – liquidação de sentença condenatória em processo de responsabilização por ato de improbidade administrativa – execução exclusivamente direcionada à recomposição do patrimônio público – ilegitimidade executória de sociedade empresária pretensamente prejudicada – interesse patrimonial privado mobilizável por via instrumental autônoma - exclusão subjetiva - interlocutória modificada para esse fim – recurso de agravo parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2264627-34.2019.8.26.0000, da Comarca de Vinhedo, em que
é agravante MILTON ÁLVARO SERAFIM, é agravado C P PANAMA
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., com declaração de voto do 2o juiz.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 24 de junho de 2020.
Souza Meirelles
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
n°
2264627-34-2019.8.2.0000
Agravante: Milton Álvaro Serafim
Agravada: CP
Panamá Máquinas e Equipamentos
Ltda.
Comarca: Vinhedo
Vara: 1a Vara Cível
TJSP - voto no 15753
Agravo de instrumento
liquidação de sentença
condenatória em processo de responsabilização por ato
de
improbidade
administrativa

execução
exclusivamente
direcionada
à
recomposição
do
patrimônio público
ilegitimidade executória de
sociedade empresária pretensamente prejudicada

interesse patrimonial privado mobilizável por via
instrumental
autônoma
-
exclusão
subjetiva
-
interlocutória modificada para esse fim recurso de
agravo parcialmente provido
Agravo
de
instrumento
manejado
por
Milton Álvaro Serafim nos autos de cumprimento de sentença em
processo
de
responsabilização
por
ato
de
improbidade
administrativa em curso na 1a Vara da Comarca de São Sebastião,
desafiando interlocutória que determinou o prosseguimento do
processo
de
execução
mantendo
na
relação
processual
sociedade empresária supostamente prejudicada.
Discorre inauguralmente o agravante que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estando suspensa a condenação criminal é possível que o
julgamento do processo de execução por ato de improbidade
administrativa imprescinda de tal prejudicialidade externa, posto
existam questões que serão solvidas na sentença penal e que
poderão influenciar na formação do convencimento do juiz cível.
A sociedade empresária é parte ativa ilegítima para figurar no
processo de improbidade, assevera.
Recurso tempestivo e processado sem
atribuição de efeito suspensivo. Contraminuta às fls. 422/427.
Pronuncia-se a Egrégria Procuradoria-Geral
de Justiça pelo provimento parcial do recurso (fls. 456/462).
Tal, em abreviado, o relatório.
O feito criminal que estaria em curso
paralelo a esta condenação já em ciclo executório por ato de
improbidade não determina aqui absolutamente nenhum efeito
exoneratório ou suspensivo deste processo em favor do agravante
porquanto
ambas
instâncias
jurisdicionais
comparecem
independentes e destituídas de influência recíproca, exceto
circunstancial e reflexamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Imperioso deixe-se inobscurecível que ilícitos
penais
e
ilícitos
administrativos
punidos
por
improbidade
constituem individualidades jurídicas vincadamente discretivas e,
conquanto por vezes possam apresentar alguns pontos de
convergência e similaridades quando analisados à luz da
moralidade, tal não induz necessariamente à reflexão de que,
absolvido viesse a ser na jurisdição criminal, por esse só motivo o
agente público esteja a salvo das medidas executórias derivadas
da perversão para a qual tenha de algum modo concorrido.
É
sob
o
prisma
de
circunstancial
coincidência que o nosso sistema publicístico aloca confronto
analítico
de
ambas
formas
transgressionais
essencialmente
distintas:
“O ilícito administrativo, de regra, é um
minus em relação ao ilícito penal,
escapando, por isso mesmo, à pena
criminal, reservada para os casos mais
graves ou de ilícito penal. Acontece,
porém, que, por vezes, há coincidência
perfeita entre ilícito administrativo e o
ilícito penal” 1.
Se uma jurisdição à outra não vincula, muito
1 NELSON HUNGRIA, in Revista Forense, n° 142, p. 143.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
menos gera esse efeito na fase de execução, em estágio
muitíssimo mais adiantado que qualquer outra relação processual
supostamente em curso perpendicular.
Sistema penal é garantista do direito de
liberdade, ao passo que na ação de improbidade administrativa
serão, em flanco oposto, os interesses estruturais pro societate a
receberem proteção, notadamente porque o desvio de finalidade
constitui opróbio peculiar à função pública, sem uma
correspondência tipológica (“tatbestand”) imediata com o Direito
Repressivo.
Tese manifestamente artificiosa.
A relação de natureza executória, calcada
em título judicial que se desenvolve no âmbito do processo de
improbidade administrativa está direcionada confinadamente à
recomposição
do
patrimônio
público,
cuja
situação
é
processualmente privilegiada em termos executórios:
“Se torna desnecessária a prévia atividade
cognitiva: a lei confere eficácia executiva
a certos títulos, considerando que neles já
se acha contida a norma jurídica disciplinadora das relações entre as
partes, com suficiente certeza para que o
credor se tenha por habilitado a pleitear,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desde
logo,
a
realização
dos
atos
materiais tendentes a efetivá-la” 2.
Já bem ao contrário, não há se falar em
certeza do direito da agravada, a depender de atividade
cognitiva no âmbito dos interesses privados, em vista de que,
como objetado nos autos, a fórmula genérica “reversão às
pessoas prejudicadas” não compreende por automatismo a
agravada, à face de que teria ela participado da conduta ilícita,
logo, ao menos em tese e sem que com isto se esteja a excluir ou
afirmar aprioristicamente qualquer direito de natureza patrimonial
privada, é de se ter em conta a manifesta ilegitimidade executória
da sociedade empresária agravada para figurar no processo de
execução desencadeado neste orbe da improbidade.
Exequibilidade imediata pressupõe certeza
e manejo pela via instrumental adequada, instando deixar
averbado que ao processo de execução em esfera de
improbidade, de natureza especialíssima, afiguram-se estranhos
quaisquer
interesses
privados
porventura
irrompidos
subjacentemente ou à margem da transgressão ao patrimônio
público, cuja condição, inequivocamente, opera à guisa de
crédito privilegiado.

2 J.C. BARBOSA MOREIRA, Novo Processo Civil Brasileiro, Forense, 5a ed. 1983, pp. 257-258.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Antecipo-me, por diretiva de economia
processual, à guisa de recomendação 3 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, os principais critérios que ordinariamente balizam esta
Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios,
os quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio
Tribunal de Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e que, uma
vez observados, prestam-se como roteiro seguro para se suprimir
eficazmente
o
risco
de
serem
recepcionados
como
procrastinatórios e incorrerem as partes na sanção estritamente
pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do Código
de Processo Civil:
I desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ,
1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
3 A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de minha parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p. 342) – afiguram-
se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para quem emita
sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo no Direito
Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que tratam os
artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar Begründet von H.
Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338). RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao
676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed., Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte
bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO, Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou
Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico4.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
4 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a Câmara,
Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se
pede que redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE
MIRANDA, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo
VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
provimento parcial ao agravo.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264627-34.2019.8.26.0000
Agravante: Milton Álvaro Serafim
Agravada: CP Panamá Máquinas e Equipamentos Ltda.
Voto no 50.466
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
113E1A1D
11
12
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
115A4C43
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2264627-34.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.